Tribunal: TJES
Processo: 5005544-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005544-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INDUSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ALVARO LTDA e outros

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que, em sede de exceção de pré-executividade, determinou a limitação da taxa de juros moratórios aplicada ao crédito tributário ao índice utilizado pela União Federal (SELIC), com a consequente retificação das certidões de dívida ativa (CDAs). Subsidiariamente, o agravante questiona a proporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) Definir se os Estados podem utilizar índices próprios de atualização monetária e taxas de juros moratórios sobre créditos tributários que excedam aqueles fixados pela União;
(ii) Verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Estados para fixar índices de correção monetária e taxas de juros de mora sobre créditos tributários é suplementar, sendo vedado o uso de índices que ultrapassem os limites fixados pela União, conforme decidido pelo STF no Tema 1.062 de repercussão geral.

A utilização cumulativa do Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) com juros de mora de 1% ao mês resulta em encargos superiores à SELIC, índice que engloba tanto correção monetária quanto juros, configurando incompatibilidade com o precedente vinculante do STF.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o proveito econômico obtido está em conformidade com o disposto no art. 85, §2º, do CPC e com a tese firmada pelo STJ no Tema 1.076 dos recursos repetitivos, que restringe a aplicação do arbitramento por equidade às hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor da causa muito baixo.

A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência consolidada do STF e do STJ, não havendo razão para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os Estados e o Distrito Federal possuem competência suplementar para legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre créditos tributários, desde que não ultrapassem os percentuais utilizados pela União para os mesmos fins.

A fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido é a regra geral, sendo o arbitramento por equidade medida subsidiária e aplicável apenas quando o proveito for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, II; CPC/2015, art. 85, §2º e §8º; Lei Estadual nº 7.000/2001, arts. 95 e 96.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.216.078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 23.09.2021; STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, Tema 1.076, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008183-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005544-45.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: IND
Ú
STRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA.
e
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo

ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais
de Vitória
, nos autos da ação
de execução fiscal
ajuizada
em face de
INDÚSTRIA DE BEBIDAS MESTRE ÁLVARO LTDA.
e
JOÃO GILBERTI SARTÓRIO,

que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para limitar a taxa de juros moratórios aplicada ao crédito objeto da execução fiscal ao índice utilizado pela União Federal na cobrança de seus créditos,
determinando

a retificação das

certidões e dívida ativa.

Em suas razões (id. 8191165), sustenta
o agravante que o índice de atualização monetária das dívidas junto ao Estado respeita o limite dos índices da União, porquanto a variação do VRTE é calculada pelo IPCA, que historicamente é inferior à taxa Selic, sendo lícita a cumulação de correção monetária e juros de mora.

Pugna, assim, pelo provimento recursal, destacando não haver ilegalidade na metodologia adotada, pois decorrente do disposto em lei, o que, inclusive, já foi reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Sodalício.

Subsidiariamente, argumenta que os honorários advocatícios sucumbenciais se revelam desproporcionais,
devendo
ser arbitrados por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, questiona a parte agravada a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês para fins de atualização de crédito tributário.

O
magistrado
a quo
, ao proferir a decisão objurgada, assim se manifestou quanto à questão:

“
Da Limitação de Juros e atualização monetária à taxa selic.

Registra-se que a taxa selic é um índice de caráter híbrido, englobando tanto os juros quanto a correção monetária em sua essência, devendo, portanto, ser aplicada com exclusividade, sem cumulação com qualquer outro índice de atualização.

Ademais, a competência para fixação de juros e correção monetária do débito fiscal é suplementar (art. 30, II da CF) e, como tal, deve observar os parâmetros estabelecidos pela União através de normas gerais, dentre as quais se inclui o limite para calcular a atualização de valores em atraso.

O STF, no julgamento do RE nº 1216078 RG, assentou a premissa de que os Estados-membros têm competência para fixar os índices de correção monetária e taxa de juros de mora de débitos fiscais, desde que tais índices não excedam aquele estipulado pela União para os mesmos fins.

Verifico nos autos da execução fiscal que há incidência de correção monetária pelo VRTE cumulado com 1%, cujo resultado ultrapassa o valor da taxa selic. Explico:

Site eletrônico: https://clubedospoupadores.com/tesouro-direto/media-historica-selic.html

“
Entre 2003 e 2022 a média da meta da Taxa Selic observada em cada mês foi de 11,45% ao ano.(...)

Analisando ainda o site eletrônico do banco central (https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros) no período compreendido entre 2018 (data da inscrição em Divida Ativa) até 2022, os juros anual da taxa Selic, se mantiveram abaixo de 12% (doze por cento).

Destarte, por meio de simples cálculo aritmético pode-se observar que o excepto/Estado vem realizando o cálculo de forma incompatível com o precedente do supremo Tribunal Federal, vez que os juros ultrapassam o percentual de 12% (doze por cento) ao ano.

Assim sendo, necessário a retificação das CDA ́s 03481/2014, 03482/2014, 03484/2014, 03735/2014, 04967/2014, 05100/2014, 05101/2014 para que o cálculo de atualização monetária e juros não sejam superiores a incidência da taxa Selic.”

Segundo a tese firmada pelo
Supremo Tribunal Federal
no Tema de Repercussão Geral nº 1.062,
“
os Estados-Membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

E, como é de conhecimento, a União adota a SELIC para atualização dos seus créditos tributários, que abrange juros e correção monetária.

Neste caso, como bem constatado pelo julgador
a quo
, restou demonstrado que a atualização levada a efeito pelo agravante, com utilização do VRTE acrescido dos juros de mora, resultou em montante superior àquele que seria alcançado através da SELIC, o que não deve prosperar.

A disparidade restou apontada de forma inequívoca no bojo da exceção de pré-executividade, mediante comparação entre as formas de atualização do débito.

Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes a respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE JUROS CUMULADOS COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS QUE SUPERAM OS LIMITES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO STF. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.
1. Em julgado com repercussão geral reconhecida e, por isso, de observância obrigatória, o e. STF firmou tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (ARE 1216078 RG; Tema 1062 da Repercussão Geral). 2. Caso concreto em que o Estado do Espírito Santo, ao impor a incidência de juros de mora de 1% ao mês cumulados com a atualização pelo valor de referência do tesouro estadual (VRTE), faz incidir encargos sobre seus créditos tributários que superam os limites estabelecidos pela União para o mesmo fim. Precedentes do e. TJES. 3. Os índices correção e da taxa de juros, além de estarem previstos em lei federal e em lei estadual, encontram-se estampados nas CDAs que aparelham a ação de execução fiscal, circunstância que permite a demonstração da inobservância do Fisco Estadual ao que fora decidido no precedente vinculante do e. STF, prescindindo de dilação probatória.
4. Decisão reformada, com determinação de alteração das CDAs, com decote do que cobrado em excesso.
5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003459-23.2023.8.08.0000, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. AUTUAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO NO LANÇAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS, CUMULADA COM A SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I - Impõem-se a suspensão do auto de infração quando se vislumbra pertinência no argumento de que há vício de motivação no lançamento da multa, manifesta em errônea capitulação apta a impor diferença significativa no valor da multa imposta.
II - Atualizado o VRTE segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme artigo 95 da Lei Estadual nº 7.000/01, sua cumulação com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tal como previsto no artigo 96 da referida lei, hodiernamente, ultrapassa a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), impondo-se o decote do montante excedente, sob pena de ilegalidade. Precedentes do TJES.

III - Necessidade de suspensão dos efeitos dos autos de infração lavrados. IV - Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5008183-07.2022.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023).

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, mister destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), ou seja, de obrigatória observância, firmou a seguinte tese:

(...) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).”

Assim, a Corte Superior conferiu caráter meramente subsidiário à apreciação equitativa prevista no §8º do art. 85 do CPC, aplicando-a tão somente quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Neste contexto, escorreit
o o
decisum
que fixou os honorários advocatícios em percentual sobre o valor
do proveito econômico obtido
, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses que permitem a fixação equitativa.

De conseguinte, estando a decisão objurgada em consonância com o entendimento vinculante do STF e deste egrégio Sodalício,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)